Tribunal: STF
Processo: HC 237471
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do agravo em recurso especial nº 2.402.380, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NA SÚMULAS N.S 7 E 182, STJ, E 282, STF. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DESTINADA A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182, STJ. 



    I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182, STJ. Precedentes. 



    II - Na hipótese dos autos, o agravante não enfrentou as teses que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo se limitado a reiterar o mérito da controvérsia e a afirmar que todos os requisitos de admissibilidade haviam sido preenchidos. 



    Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial fechado.



    Em sede de recurso de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, manejou agravo em recurso especial, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Ainda inconformada, a defesa interpôs recurso extraordinário, que teve o seguimento obstado com base no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Alega que o “paciente jamais se envolveu com outros processos de tráfico, é primário, possui bons antecedentes, ou seja, preenche os requisitos autorizadores da benesse (...) prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”. Outrossim, destaca que “nossos Tribunais já firmaram entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, que no presente caso são todas favoráveis ao apelante”. Assevera ser “possível a aplicação de penas restritivas de direito em substituição à pena privativa de liberdade aplicada, já que o apelante preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 44 e seguintes do Digesto Penal”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Desta maneira aguarda e requer que Vossas Excelências, ao reexame da matéria façam à devida e esperada Justiça ao apelante para fins de Reformar a respeitável decisão, a consequente diminuição da pena imposta, a aplicação do redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas em seu patamar máximo, o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Compulsando os autos, verifico que o agravo em recurso especial não trouxe argumentos específicos destinados a afastar os óbices identificados pelo Tribunal de origem. Com efeito, as razões recursais fizeram breve exposição das teses ventiladas no recurso especial para, em seguida, afirmar, de modo genérico, que o apelo deveria ter sido admitido (fl. 850-853):



    [...]



    Segundo a tese da defesa, o agravante não se dedicava a atividades criminosas. Todavia, o cenário fático estabelecido pelo Tribunal foi em sentido diverso, conforme fls. 788-789: 



    "Tal sanção tornou-se definitiva, sem aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, tendo em vista as circunstâncias da prisão do réu, com a apreensão de drogas em grande quantidade e ainda balança de precisão e ainda considerando a passagem criminal do réu pela prática de roubo, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas. (...) Ou seja, reduzida ofensa, menor perigo social, uma vez que a norma aplica-se às pessoas que não tenham envolvimento anterior com crimes e que, a despeito de terem praticado uma conduta relacionada ao tráfico de drogas, não se dediquem à traficância ou faça parte de organização criminosa, o que não é o caso dos autos." 



    Logo, é evidente que a pretensão pressupõe o reexame de fatos e provas, o que é inviável na instância especial, devido ao óbice da Súmula n. 7, STJ. 



    Na mesma linha, em relação ao art. 311 do Código Penal, as instâncias ordinárias, destinatárias da prova, confirmaram a autoria e a materialidade do delito, destacando, inclusive, que o referido tipo penal não exige especial fim de agir (fl. 787), sendo inviável reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para concluir em sentido diverso. 



    Quanto à alegada ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, o Tribunal de origem afirmou que a matéria não havia sido prequestionada sob o enfoque arguido pela defesa. A despeito disso, o agravo em recurso especial não apresentou qualquer argumento destinado a demonstrar eventual equívoco da instância a quo nesse ponto. 



    Considerando que o agravo em recurso especial se fundou em assertiva genérica de que todos os requisitos de admissibilidade haviam sido preenchidos, bem como na reiteração do mérito da controvérsia, deve ser mantida a decisão que não conheceu do expediente, em virtude da aplicação, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental."



     



      Deveras, em relação à alegação de que o paciente “não se dedicava a atividades criminosas”, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “a pretensão pressupõe o reexame de fatos e provas, o que é inviável na instância especial, devido ao óbice da Súmula n. 7, STJ”. Outrossim, observo a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca da “fixação do regime inicial de cumprimento da pena”, “das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal” e da “aplicação de penas restritivas de direito em substituição à pena privativa de liberdade aplicada”, sendo certo ainda que, quanto “à alegada ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, o Tribunal de origem afirmou que a matéria não havia sido prequestionada sob o enfoque arguido pela defesa. A despeito disso, o agravo em recurso especial não apresentou qualquer argumento destinado a demonstrar eventual equívoco da instância a quo nesse ponto”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente